Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. SENTENÇA CITRA PETITA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. para cobrança de crédito decorrente de abertura de conta corrente e utilização de limite de crédito pessoal. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido monitório, mas constituiu o título em valor inferior ao postulado na inicial (R$ 125.592,90), utilizando como base apenas o valor original da operação (R$ 100.000,00), sem considerar encargos atualizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em nulidade por falta de fundamentação ao desconsiderar os cálculos apresentados na inicial, constituindo o crédito em valor inferior ao pedido (sentença citra petita).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada (proposta de abertura de conta e demonstrativos de débito) é idônea e suficiente à formação do título executivo judicial, conforme entendimento consolidado (Súmula 247/STJ).
4. A sentença, ao julgar procedente o pedido, deveria ter constituído o título no valor efetivamente demonstrado e atualizado até o ajuizamento da ação, como requerido.
5. A omissão de fundamentação específica para desconsiderar os encargos contratualmente pactuados e o cálculo atualizado afronta os princípios da congruência e da motivação das decisões judiciais.
6. Jurisprudência do STJ e TJDFT reconhece que os encargos pactuados devem integrar o valor do título executivo judicial, sob pena de incentivar a inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 125.592,90, atualizado até 11/08/2023, com correção monetária pelo INPC a partir dessa data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Tese de julgamento: "Na ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, devidamente instruída com demonstrativos atualizados, a constituição do título executivo deve contemplar o valor atualizado com todos os encargos pactuados, sob pena de afronta ao princípio da congruência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 489, 700; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021, DJe 03.08.2021; TJDFT, Acórdão 1839836, 0719255-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1196607, 0722940-50.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 21.08.2019.